Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
FAZENDA. SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA DATA DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA: INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DA REDE PÚBLICA (HRT). MORTE DO PACIENTE (3 DIAS APÓS A INTERNAÇÃO). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, Art. 485, VI e X). ILEGITIMIDADE RECURSAL DO CURADOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE CUNHO PERSONALÍSSIMO. INCABÍVEL A SUCESSÃO PROCESSUAL NO PRESENTE ESTÁGIO (CPC, Artigo 313, § 2o, inciso II c/c Artigos 687 e 688). RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Ação ajuizada em 06.1o.2020, por PEDRO PAULO E SILVA (representado por seu curador ALEXANDRE MENDES DA SILVA), unicamente para condenação do DISTRITO FEDERAL na obrigação de fornecimento de vaga em UTI de hospital da rede pública de saúde (paciente internado no HRT, e inserido na Central de Regulação, em 05.1o.2020). Deferido o pedido antecipatório de imediata internação em UTI, realizada em 07.1o.2020 (Id. 15866295 – p.7), no HRT. Falecimento do paciente em 09.1o.2020 (Id. 15866295 – p.1). Sentença extintiva sem resolução do mérito (CPC, Art. 485, VI e X).

II. No caso concreto, o Sr. ALEXANDRE MENDES DA SILVA figuraria ainda como “curador/representante de PEDRO PAULO E SILVA”, mesmo após o mencionado falecimento do curatelado, situação jurídica e processual que não mais subsiste (cessada a curatela). Portanto, a representação processual teria perdido o objeto.

III. Além disso, conforme destacado no parecer da douta Promotoria de Justiça, como a presente ação trata unicamente de obrigação de fazer para que o Distrito Federal interne o autor em UTI, não ocorrendo qualquer ônus financeiro para o requerente ou seus herdeiros (internação realizada de imediato, em hospital da rede pública), incabível a sucessão processual, uma vez que os autos tratam de direito personalíssimo, insuscetível de transmissão.

IV. Diante do quadro de inviabilidade à sucessão processual, inclusive por se tratar de direito personalíssimo, exsurge a ilegitimidade recursal de “curador” (Lei n. 9.099/95, Art. 51, inciso V, c/c CPC, Artigo 313, § 2o, inciso II c/c Artigos 687 e 688 e Artigo 485, VI e IX). Precedente do TJDFT: 2a Câmara Cível, Acórdão n. 963752.

V. Recurso não conhecido.